Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. SUPOSTA ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO NO PONTO. PRECEDENTES STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa, autora e devedora, contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de mútuo empresarial ajuizada contra o BRB – Banco de Brasília, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas e de desconstituição da garantia fiduciária. A decisão de primeiro grau entendeu não haver provas suficientes da probabilidade do direito. No recurso, a agravante busca a suspensão do processo expropriatório extrajudicial, alegando a ausência de escritura pública como requisito indispensável para a validade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução extrajudicial de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel pode ser realizada com base em instrumento particular, e (ii) verificar a viabilidade da concessão de tutela de urgência para suspender a execução extrajudicial em razão da ausência de escritura pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constatação, pelo juízo a quo, de que era necessária dilação probatória, não caracteriza nulidade por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado motivou sua decisão com base na necessidade de complementação de elementos de prova. 3.1 A alegação de ilegitimidade ativa da filial para representar a matriz não foi conhecida, eis que deve ser antes arguida em sede de contestação, o que inviabiliza sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de imóvel exige a formalidade da escritura pública, conforme a interpretação restritiva dos artigos 104 e 108 do Código Civil, quando o contrato não estiver vinculado ao Sistema de Financiamento Imobiliário.
5. A Cédula de Crédito Bancário, por ser um instrumento particular, não substitui a escritura pública no caso de mútuo empresarial, devendo-se aplicar as disposições da Lei n. 9.514/1997 restritivamente.
6. A suspensão da execução extrajudicial dos imóveis é necessária para evitar a transferência da propriedade sem o devido processo formal, respeitando o poder geral de cautela do juízo.
7. O c. STJ já se posicionou, no que tange à indexação dos juros pela Certidão de Depósito Interbancário, pela possibilidade da mencionada indexação sem que se configure abusividade - REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de bem imóvel, quando não relacionada ao Sistema de Financiamento Imobiliário, exige a lavratura de escritura pública. 2. É possível a indexação dos juros pelo índice da Certidão de Depósito Interbancário sem configuração de abusividade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e LIV; CC, arts. 104 e 108; Lei n. 9.514/1997, arts. 22, 26 a 33, 38; Lei n. 13.476/2017; Lei n. 6.015/1973, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Pedido de Providências n. 0008242-69.2023.2.00.0000; CNJ, PCA n. 0000145-56.2018.2.00.0000; STJ, REsp n. 1.630.706/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.06.2022.